Tribunal: TJSP
Processo: 1006811-33.2019.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Sentença que concedeu a segurança, determinando ao ente Municipal o fornecimento dos documentos e informações solicitadas pela parte impetrante – Insurgência do impetrado – Notícia de cumprimento da obrigação, com o fornecimento dos documentos requeridos – Desinteresse processual superveniente – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006811-33.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARILIA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MATRA - MARILIA
TRANSPARENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e
MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006811-33.2019.8.26.0344 -Voto no 29745 - ltm
2
Voto no 29745
Apelação/Remessa Necessária no 1006811-33.2019.8.26.0344
Comarca: Marília Vara da Fazenda Pública
Apelante: Prefeitura Municipal de Marília
Apelada: Marília Transparente MATRA
Juiz 1a Inst.: Dr. Walmir Idalencio dos Santos Cruz
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO
AMBIENTE

APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA

MANDADO DE SEGURANÇA Sentença que concedeu a segurança,
determinando ao ente Municipal o fornecimento dos documentos e
informações solicitadas pela parte impetrante Insurgência do impetrado
Notícia de cumprimento da obrigação, com o fornecimento dos documentos
requeridos

Desinteresse
processual
superveniente

RECURSO
PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARÍLIA e remessa necessária determinada pelo Juízo da Vara da
Fazenda Pública de Marília, tudo em relação à respeitável sentença de fls. 56/59 que, nos
autos do mandado de segurança impetrado por MARÍLIA TRANSPARENTE MATRA,
concedeu a segurança, para determinar o fornecimento das informações solicitadas pela
OSCIP impetrante, fixando o prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da
sentença, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo da
responsabilidade civil e/ou criminal, a ser apurada em sede própria.
Irresignado, apela o MUNICÍPIO (fls. 108/111), aduzindo,
em síntese, a perda do objeto a ser discutido em razão da remessa necessária,
informando que cumpriu integralmente a obrigação entrega de documentação oficial à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006811-33.2019.8.26.0344 -Voto no 29745 - ltm
3
impetrante.
Não houve contrariedade ao apelo (fls. 116), nem
oposição ao julgamento virtual.
Manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça (fls. 121/138)
pelo não conhecimento do recurso do ente público e, no mérito, pelo improvimento dos
recursos oficial e voluntário.
É o relatório, passo ao voto.
I A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP) MARÍLIA TRANSPARENTE
MATRA impetrou o presente mandado de
segurança narrando, em resumo, que solicitou à Municipalidade cópias integrais de
procedimentos administrativos/expedientes/protocolos que tiveram trâmite no âmbito da
Administração Pública local, referentes a Autos de Infração com Imposição de Penalidade
de Multa (AIIPM) lavrados pela CETESB entre os anos de 2016 e 2018 contra a Prefeitura
local, pedido que foi recusado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente sem
justificativas plausíveis para tanto.
Assim, pleiteou a concessão da segurança de modo a
compelir a Municipalidade ao fornecimento dos referidos documentos.
II O recurso encontra-se prejudicado.
Antes mesmo da interposição do recurso de apelação (fls.
108/111), o Município de Marília peticionou nos autos informando que acataria as
determinações judiciais, fornecendo os documentos pretendidos pela impetrante (fls.
67/68). Juntamente com tal petição, a Municipalidade apresentou cópias dos documentos
debatidos nos autos (fls. 69/105), inclusive com aposição do “ciente” do representante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006811-33.2019.8.26.0344 -Voto no 29745 - ltm
4
parte interessada, que obteve as cópias pretendidas (fls. 104).
Em sede de apelação (fls. 108/111), a Municipalidade
reiterou a informação, pugnando pela superação da remessa necessária, dado o
cumprimento da obrigação.
Nesse contexto, com a notícia de cumprimento da
obrigação imposta, assim como considerando se tratar de mandado de segurança voltado
exatamente à obtenção de documentos, forçoso concluir que o objeto em discussão na
apelação/remessa necessária, tornou-se todo superado, com manifesta perda
superveniente de interesse.
Com efeito, tendo em vista o adimplemento da obrigação,
passou a parte recorrente a não ter interesse-necessidade na tutela jurisdicional recursal
outrora provocada, restando, portanto, prejudicados tanto o recurso voluntário interposto,
quanto o recurso oficial.
III
Ante o exposto, e pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator